Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002930-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FABIA CRISTINA SABARRETE
AGRAVADA: CREONICE ROSA DA CRUZ NEVES, representando os menores I.S.N. e A.S.N.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FABIA CRISTINA SABARRETE, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues, lançada nos autos da “Ação de Guarda de Menor com Antecipação de Tutela” no. 1006115-71.2020.8.11.0055, ajuizada por CREONICE ROSA DA CRUZ NEVES, representando os menores I.S.N. e A.S.N., que deferiu a tutela de urgência vindicada pela mesma, concedendo-lhe a guarda provisória dos infantes, bem como arbitrando alimentos provisórios em favor das crianças, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, equivalente a R$522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) – Id 77103483.
Em suas razões recursais, a agravante relata que “em relação a guarda, não há, neste momento, o que questionar, entretanto, no que concerne aos alimentos arbitrados, a Recorrente informa que não possui condições financeiras de suportá-los sem prejuízo do próprio sustento e de sua família” (sic).
Para tanto, esclarece que muito a julgadora monocrática tenha entendido que “como razoável e adequado o pagamento de percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo a título de pensão, considerando que os menores possuem atualmente a idade 14(catorze) e 10 (dez) anos, bem como, a impossibilidade de recebimento de pensão por morte em decorrência do falecimento do genitor” (sic), não é isso o que se constata da ação de base, haja vista que “a petição inicial não apresenta qualquer prova, nem tampouco menciona qualquer informação referente as possibilidades da alimentante, ora Recorrente e, ainda assim, os alimentos foram fixados na proporção de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente” (sic).
Além disso, discorre que “a Recorrida não fundamenta ou justifica as necessidades dos menores, fazendo crer que não possuem quaisquer necessidades extraordinárias ou especiais” (sic). Contudo, elucida que “em que pese as necessidades presumidas dos alimentados menores, as possibilidades da alimentante vão à contramão do deferido liminarmente” (sic), já que “aufere mensalmente uma quantia variável entre R$ 1.200,00 a 1.400,00 (um mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e um centavos), na condição de cooperada na COOPERTAN, colaborando na função de separadora, conforme comprovam os contracheques anexos” (sic).
Não fosse o suficiente, também afiança que “além dos menores indicados na exordial, a Recorrente possui ainda mais dois filhos, quais sejam: RAJ SABARRETE DE OLIVEIRA, nascido em 26.06.2016 e HEITOR SABARRETE, nascido em 04.02.2021” (sic), estando atualmente em gozo de licença maternidade, de modo que entende que não possui condições de suportar tal encargo mensalmente, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, ainda mais levando-se em conta outras despesas corriqueiras, tais como pagamento de aluguel, luz etc.
Forte nesses argumentos, requer a concessão da tutela recursal de urgência, “no sentido de MINORAR os alimentos provisórios para o importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, o correspondente a R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), por ser razoável diante das necessidades dos menores e possibilidades da Agravante” (sic), e no mérito, postula pelo seu provimento. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária (Id 77103481). Junta documentos eletronicamente.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
De início, no tocante ao pleito para a concessão do beneplácito assistencial, de acordo com os documentos apresentados, especialmente aqueles acostados nos Ids 77103487, 77103488 e 77103489, que, em suma, demonstra ser a recorrente trabalhadora assalariada em valor módico, constata-se que a agravante, de fato, é hipossuficiente, não tendo condições de arcar com o preparo recursal, sem que isto interfira na sua manutenção e de sua família.
Superada essa questão, tem-se que o ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não se de reduzir os alimentos provisórios concedidos em favor dos filhos menores sob guarda provisória da avó paterna, ora agravante.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil preconizam que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. No caso vertente, tenho que os pressupostos autorizadores para concessão da medida se encontram materializados nos autos, não se mostrando, a priori, escorreita a decisão singular, uma vez que, a princípio, os documentos colacionados neste instrumento comprovam a veracidade do alegado pela agravante, que não vão ao encontro das informações da parte agravada em sua inicial.
É consabido que o critério para a fixação dos alimentos tem previsão no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, cujo comando é para que sejam observadas as necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante.
E no caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, pode se denotar que a agravante, apesar de possuir emprego fixo, na função de separadora junto à COOPERTAN – Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangara da Serra/MT, consoante demonstrado por meio da cópia da CTPS anexa (Id 77103488), aufere uma renda variável líquida que não ultrapassa a quantia de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme infere-se dos últimos contracheques acostados ao Id 77103489.
Além disso, constata-se que a recorrente é genitora de outras duas crianças que convivem com a mesma, dependendo, portanto, diretamente do resultado dos seus esforços, sendo uma delas um recém-nascido de poucos dias de vida (20), e outra com 04 (quatro) anos de idade (Certidões de Nascimento de Ids 77103490 e 77103491), o que, aliado às demais despesas mensais, demonstra a boa-fé da agravante, de modo que devem os valores fixados serem minorados.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISIONAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE – BOA-FÉ DEMONSTRADA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
No momento de serem quantificados, os alimentos, mesmo que provisórios, devem respeitar o binômio possibilidade / capacidade do alimentante e necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.
In casu, patente a boa-fé do alimentante, que não se nega em contribuir com o obrigatório sustento do filho menor, ora agravado, entretanto, dentro das suas possibilidades atuais.” (N.U 1019939-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)
Assim, não se justifica, por ora, o valor fixado a título de alimentos, uma vez que o pagamento do valor arbitrado pela magistrada de 1o grau comprometerá a própria subsistência da agravante, não podendo ser aqui desconsiderado que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade/possibilidade, levando-se em conta a necessidade de que os receberá e os recursos de quem deve prestá-los.
Logo, presentes os requisitos para concessão da decisão almejada, imperioso o seu deferimento.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO almejado, para fixar, à título de alimentos provisórios, a quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.
De igual modo, configurada a hipossuficiência do agravante, DEFIRO a gratuidade de justiça nesta esfera recursal.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, com urgência, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal